Tribunal: STF
Processo: RE 113660
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO - SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 322 DO RISTF E
SÚMULA 291.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, EM PACIFICO ENTENDIMENTO
DESTE TRIBUNAL, NÃO IMPLICA DISPENSA DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO, QUE DEVAM SER SATISFEITOS PELO
RECORRENTE.
PRECEDENTES DO STF.
RE NÃO CONHECIDO.